Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-93.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013988-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (IMPETRANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE ADMITIU A INCLUSÃO DO PACIENTE COMO ALVO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DO SIGILO DE DADOS – ALARDEADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO D. JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO DEMONSTRADOS FATOS APTOS A ATINGIR O DIREITO DE LIBERDADE DO INCREPADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

A inexistência de decisão do d. juízo natural da causa analisando a aventada nulidade da admissão da inclusão do paciente como alvo da interceptação telefônica e da quebra do sigilo de dados, impede que a matéria seja diretamente examinada pelo eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente se ainda não foi atingida pela preclusão, sendo possível que a i. defesa a alegue nas alegações finais do feito correlato.

2.

O
habeas corpus
consiste em ação de natureza constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do sujeito, que esteja ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, sendo incabível a sua utilização se não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem o direito ambulatorial do paciente, como ocorre
in casu
, em que nada evidencia que a pretendida declaração da nulidade do pronunciamento judicial irá refletir na liberdade de ir e vir do beneficiário da ordem, que foi recentemente colocado em liberdade provisória, cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3.

Diante da ausência de motivos para considerar que a decisão combatida se apresenta carente de fundamentação, uma vez que lastreada em dados legitimadores da monitoração telefônica, nos moldes do determinado na Lei n.º 9.296/96, não há como afastar na via eleita as conclusões expostas no pronunciamento, pois isto exigiria maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus

4.

Preliminar acolhida, extinção do feito sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)

UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
autorizou a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral que lhe pertence,
nos autos da Medida Cautelar n.º 2614-41.2016.811.0064, código n.º 641134, para apuração do crime de homicídio levado a efeito em face da vítima
Paulo Sander Alves
, ocorrido em
23/02/2016
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é
nula a decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral pertencente ao paciente [66-9660-6861],
pois afirma que não contém os motivos justificadores da imprescindibilidade da medida, tampouco os indicativos do seu suposto envolvimento no cometimento do delito contra a vida, em evidente
afronta ao que determina a Lei n.º 9.296/96 e ao art. 93, inc. IX, da CF/88.

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que sequer pode ser considerado que o d. magistrado singular utilizou-se da fundamentação
per relationem
ou aliunde, porquanto alega que nem mesmo o pedido da d. autoridade policial contém os indícios de autoria em relação ao favorecido nessa ordem e a demonstração fundamentada da necessidade da diligência violadora da privacidade das comunicações pessoais, que é protegida constitucionalmente.

Outrossim, assevera que o
prejuízo sofrido pelo increpado é evidente
, visto que por meio da medida que alega ser ilegal teriam sido colhidos elementos que subsidiariam o seu indiciamento, o decreto da sua prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, e o oferecimento da denúncia em seu desfavor como suposto partícipe no homicídio do ofendido
Paulo Sander Alves.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem,
inclusive liminarmente
, para que sejam anuladas toda as provas obtidas mediante a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral pertencente ao paciente, deferidos judicialmente nos autos da Medida Cautelar n.º 2614-41.2016.811.0064, código n.º 641134.

A ordem veio munida com os documentos de ID 48522965 ao ID 48522966.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004092-60.2019.8.11.0000.

Posteriormente o impetrante colacionou a petição e documentos complementares sob o ID 48745465 ao ID
48809499.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49743454), ocasião em que foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, prestadas no ID 50571466.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente,
pela
extinção
do
writ
, sem exame do mérito
e, acaso submetido a julgamento o
mérito
do
mandamus
, pela
denegação da ordem
(ID
51123955).

Na sequência, o impetrante acostou a petição de ID 51896987, pugnando a inclusão em pauta de julgamento por videoconferência e a sua intimação para fins de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta e intime-se o impetrante conforme o requerido.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
, sem exame do mérito, ao argumento de que a matéria aventada na presente impetração não foi submetida ao exame do d. magistrado singular, a inviabilizar a análise direta por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Com efeito, a d. autoridade acoimada de coatora noticiou no remédio constitucional que
“
não há qualquer requerimento nos autos quanto possível nulidade das interceptações. Tal matéria não foi alegada sequer nas alegações finais apresentadas antes da anulação da sentença. Logo, levar diretamente à Vossa Excelência tal questão está contra as regras processuais, HAVENDO, PORTANTO, CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
”
(ID 50571466 - Pág. 7) - grifei.

Nesse aspecto, cabe frisar, que conforme decidiu o Ministro Celso de Mello, no MS n.º 36673 MC/DF, “
as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de ‘habeas corpus’ ou de mandado de segurança, revestem-se de presunção ‘juris tantum’ de veracidade
. E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de servidores públicos gozam, quando ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, salvo quando desautorizadas por prova idônea em sentido contrário
” (Julgamento: 11/10/2019; DJe-224 DIVULG 14/10/2019 PUBLIC 15/10/2019) – grifei.

E, nada obstante o impetrante tenha acostado ao remédio heroico a petição de ID 48522965 - Pág. 1/10, protocolada em 03/10/2019 nos autos do processo originário, mediante a qual se manifesta acerca do aditamento da denúncia, insurgindo-se contra o pronunciamento judicial que incluiu
Uemerson Gonçalves de Souza
dentre os alvos da monitoração telefônica, postulando a sua nulidade, certo é que na ocasião, porque o aludido aditamento à peça acusatória, aparentemente, não caracterizou qualquer alteração substancial acerca dos fatos imputados ao réu, havendo apenas a adequação da tipificação, inicialmente dada no art. 121, §2º, incs. I e VI, c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, que foi alterada para aquela prevista no art. 121, §2º, incs. I e IV, do CP, o d. juízo de 1º grau averiguou a tese defensiva de forma superficial, refutando-a de maneira genérica, como se verifica no trecho do pronunciamento a seguir reproduzido:

“
Em que pese os argumentos dispensados pela defesa, este juízo não vislumbra a existência das alegadas nulidades.

Pois, verifica-se que as investigações se findaram dentro do prazo, com o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento, sem qualquer omissão de formalidade. Destarte, não há qualquer mácula processual ou procedimental na quebra do sigilo de dados e interceptação telefônica do réu.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório do alegado, havendo se limitado a apresentar alegações rasas e infundadas, não demonstrando, portanto, efetiva violação de seus direitos, os quais, aliás, estão sendo devidamente exercidos nesta actio”
(
sic
) (ID 48522966 - Pág. 4).

Com isso, não há como considerar que houve a devida apreciação da alardeada nulidade pelo d. juízo da causa a admitir a impetração diretamente perante essa Corte de Justiça.

De mais a mais, ressalto que
a matéria não está preclusa
, pois, como noticiado nos autos eletrônicos, o processo penal encontra-se na fase de apresentação das alegações finais pelas partes; momento oportuno para o acusado suscitar a aventada nulidade do pronunciamento judicial que deferiu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo dos dados do numeral a ele pertencente, a fim de permitir que o d. magistrado singular se debruce sobre a tese defensiva e apresente na decisão a ser proferida ao término da primeira fase escalonada do Tribunal do Júri a sua convicção quanto à existência ou não do vício alegado, contra a qual, ainda, existem os recursos cabíveis a serem interpostos pela i. defesa perante esse eg. Tribunal de Justiça.

Assim, ressaindo das informações prestadas que a insurgência da presente impetração não foi devidamente examinada em 1º grau, sem que tenha sido apresentada prova hábil a afastar a presunção de veracidade do que noticiado pela d. autoridade tida por coatora, visto que não acostado aos autos eletrônicos a integralidade da ação penal originária, resta evidente a impossibilidade de sua análise direta por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, a tornar imperiosa a extinção do
mandamus
, sem exame do mérito.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE AUTORIZARAM E PRORROGARAM A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A aventada ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes.

2. Ainda que assim não fosse, é cediço que o sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

3. Da leitura das decisões acostadas ao autos e mencionadas alhures, percebe-se que a interceptação telefônica foi justificada em razão da suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicaram a existência de organização criminosa destinada à prática de crimes contra a Administração Pública, especialmente os crimes de corrupção e fraudes em procedimentos licitatórios.

(...)”
(AgRg no RHC 114.973/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) – grifei.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARNE FRACA
. NULIDADE DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TEMA NÃO VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSENTE QUALQUER TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, se a pretensão não foi devidamente analisada pela Corte de origem, é inviável a apreciação diretamente nesta instância.

2. Considerando que os autos dizem respeito à denominada "Operação Carne Fraca", relativa à apuração de diversos delitos envolvendo o favorecimento de empresários do ramo de frigoríficos em conluio com funcionários públicos, não há como acolher a tese de que a interceptação telefônica foi decretada para apurar unicamente delito de menor potencial ofensivo (advocacia administrativa).

3. Recurso em habeas corpus não provido”
(RHC 93.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) – grife.

Outrossim, não há como desconsiderar que
“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
” (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020) – grifei.

Desta feita, considerando que foi informado nos autos eletrônicos que, na data de
19/02/2020,
o paciente foi beneficiado com a revogação da sua prisão preventiva, mediante a fixação de cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
há de se concluir que, por ora, a continuidade do trâmite processual da ação penal originária, ainda que porventura lastreada em provas colhidas de forma ilegal, não reflete na liberdade de locomoção do increpado, o que, por si só, já impede o prosseguimento do
habeas corpus
, por ser ação constitucional que visa tão somente a proteção do direito ambulatorial do indivíduo contra ilegalidades ou abuso de poder, os quais devem ser comprovados de plano.

E mesmo que assim não fosse,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
, pois depreende-se da prova pré-constituída que a presente hipótese cuida
do homicídio da vítima Paulo Sander Alves, ocorrido no dia 23/02/2016, no estabelecimento denominado “Comercial Brasil Resgate”, situado na Rua Ângelo Thum, n.º 188, bairro Monte Líbano, na comarca de Rondonópolis/MT, cuja ocorrência foi registrada no B.O. n.º 2016.63078 e ensejou a instauração, no dia 25/02/2016, mediante portaria, do Inquérito Policial n.º 91/2016, deflagrando-se a operação denominada “Seguro Premiado”.

Colhidos os primeiros depoimentos das testemunhas e, após uma denúncia anônima e a realização de diligências investigativas, apurou-se que os principais suspeitos da prática do crime seriam os proprietários do estabelecimento em que ocorreu o homicídio, os patrões do ofendido,
Fábio Sérgio Vitor
e
Valéria Gonçalves Teixeira
, uma vez que o primeiro teria adquirido, no dia 02/02/2016, ou seja, 21 (vinte e um) dias antes dos fatos ilícitos, uma apólice de seguro em nome do funcionário, cujo prêmio era o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo como beneficiária de 90% desta quantia a esposa de
Fábio
, a suspeita
Valéria
, e dos 10% restantes a genitora da vítima.

Ademais, teriam sido colhidos indícios de que tais sujeitos seriam “chefes” de uma associação criminosa voltada para o cometimento de várias atividades ilícitas, possuindo “
um verdadeiro exército a sua disposição para a prática de crimes, em sua grande maioria são funcionários e ex-funcionários de seu estabelecimento comercial”
(ID
48745466 – Pág. 7), com suspeitas, inclusive, de que estariam
envolvidos no cometimento de diversos homicídios, exercendo a função de mandantes, todos ocorridos, aparentemente, com o mesmo
modus operandi
.

Assim, a d. Delegada de Polícia pugnou pela interceptação telefônica e quebra do sigilo das ligações, dados cadastrais e extrato reverso dos numerais dos supostos mandantes do crime e dos demais sujeitos que, em tese, teriam auxiliado no cometimento da conduta ilícita, os quais teriam sido indicados por informantes, que, por medo de represálias, não quiseram se identificar, constando no pedido que a medida seria o único meio para a obtenção de provas acerca do homicídio, o qual foi deferido nos autos da Medida Cautelar n.º 2614-41.2016.811.0064, código 641134, pelo d. juízo singular no dia 28/04/2016.

No pronunciamento judicial, o d. magistrado justificou a necessidade da providência na existência de indícios de autoria, prova da materialidade do crime apenado com reclusão e na forma como executado o delito, que não teria deixado rastros materiais, a inviabilizar a colheita de provas por outros meios, satisfazendo, pois, os requisitos previstos na Lei n.º 9.296/96.

Posteriormente, a d. autoridade policial representou pela prorrogação da medida cautelar sigilosa, com a exclusão de alguns numerais, nos quais não teria sido identificado qualquer conteúdo referente ao fato investigado, bem como a inclusão de novos alvos, dentre os quais o ora paciente
Uemerson Gonçalves de Souza
, sustentando que “
durante as diligências de campo realizada por esta Equipe de Investigadores, restou constatado que além de Fábio e Valéria, proprietários do guincho,
os funcionários deles também têm total conhecimento das atividades ilícitas realizadas naquele local
”
, de modo que a providência “
vem alcançando o fim pretendido e que, através da mesma, ainda se pode colher maior conjunto probatório que corrobore para descortinar o crime de homicídio ocorrido em 23 de fevereiro”
(ID 48745467 - Pág. 11).

Outrossim, acostou o relatório policial no qual consta a seguinte informação,
in verbis:

“Informamos a nobre autoridade policial que em investigações norteadas pelos áudios e informações de terceiros estamos convictos que o grupo alvo das investigações na operação “Seguro Premiado” pratica diversos tipos de crimes. Mas estamos tendo muitíssimas dificuldades, mesmo com o auxílio das interceptações, pois os alvos são muito cuidadosos em suas ligações. Porém está claro que se trata de um grupo de altíssima periculosidade, muito bem organizado que praticam várias modalidades de crimes.

É imprescindível a prorrogação da operação bem como a inserção de outros alvos para que possivelmente consigamos as provas necessárias para comprovar a autoria dos crimes. (...)

Tendo em vista o fato de que é impossível conseguir provas por outro meio, já que todos que sabem dos fatos temem por suas vidas, sugerimos a inserção dos seguintes terminais telefônicos (...);
Uemerson 6696606861
(...)”
(ID
48745467 - Pág. 15).

Deste modo, no dia 29/07/2016, após a manifestação ministerial favorável, o d. juízo de 1º grau deferiu a dilação da interceptação dos terminais indicados, bem como a inclusão dos novos alvos, sob os mesmos fundamentos da decisão que originariamente autorizou a medida, utilizando-se, portanto, da fundamentação
per relationem
, que, de acordo com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, é plenamente legal para a prorrogação da interceptação telefônica, “
quando presente situação fática que justifique a prolongação da quebra, quer seja pela natureza da investigação ou pela complexidade da conduta criminosa a ser monitorada, desde que autorizadas judicialmente
” (HC 128755 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034

DIVULG 17-02-2020

PUBLIC 18-02-2020).

Com isso, foram colhidos fortes indicativos do possível envolvimento do paciente com o delito apurado, indicando-o, em tese, como “
um dos militantes mais ativos no exército do casal Fábio e Valéria, sendo que em várias passagens ele aparece como mediador de negociações aparentemente ilícitas”
(ID
48745471 - Pág. 16).

E, em continuidade às investigações, por ainda se apresentar necessária a providência cautelar, foram pugnadas outras vezes a prorrogação das interceptações telefônicas, sendo todas deferidas judicialmente.

Portanto, diante desse contexto,
não há considerar que a decisão combatida se apresenta desfundamentada
, uma vez que lastreada em dados legitimadores da monitoração telefônica, nos moldes do determinado na Lei n.º 9.296/96, notadamente porque os documentos anexados ao pedido da d. Delegada de Polícia contêm elementos indicativos de que os funcionários dos corréus
Fábio
e
Valéria
, dentre eles o paciente, supostamente

tinham pleno conhecimento das atividades ilícitas realizadas, a exigir a interceptação telefônica dos ramais a eles pertencentes.

E, mesmo que não tenha havido a individualização da suposta conduta ilícita dos suspeitos, tampouco apresentada justificativa para cada um dos terminais telefônicos a serem monitorados, certo é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “
na fase investigativa não se exige que a autoridade policial ou o juiz individualizem a conduta de cada suspeito, ou mesmo justifiquem a necessidade de interceptação de cada um dos terminais telefônicos ou endereços eletrônicos monitorados, bastando que demonstrem, suficientemente, a existência de indícios de que delitos estejam sendo cometidos, e que a medida invasiva é indispensável para a obtenção das provas necessárias para a sua elucidação, exatamente como ocorreu na espécie
" (STJ, AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 10/10/2019) – grifei.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima assim preleciona,
in verbis:

“O parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 9.296/96 permite concluir que, caso a Polícia tenha conhecimento da prática de determinado delito, mas ainda não possua um suspeito, será possível a decretação de interceptação telefônica sobre pessoa indeterminada, objetivando descobrir-se o provável autor ou partícipe do fato delituoso, hipótese em que a diligência deverá recair sobre uma determinada linha telefônica, a ser individualizada no pedido”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Com isso, afastar as conclusões expostas na decisão que admitiu a inclusão do paciente como alvo da interceptação telefônica e da quebra de sigilo de dados
exigiria maiores incursões no acervo de prova do feito correlato, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

À vista disso, não restando comprovada a ilegalidade explícita da decisão do d. juízo singular, inexistem motivos para declarar a sua nulidade, até mesmo porque vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, segundo o qual somente pode ser declarada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte que suscita o vício, o que não ocorre na hipótese em voga, notadamente porque, nesse momento, em nada reflete no direito ambulatorial do paciente, que se encontra em liberdade provisória, sem que existam quaisquer indicativos de fatos novos a justificar futuro decreto preventivo.

Portanto, evidenciada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inexiste outro caminho senão extinguir a demanda sem resolução do mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e
JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente

UEMERSON GONÇALVES DE SOUZA,

fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020